Tribunal: TJDFT
Processo: 0731820-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731820-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO REAL CONILL, LIA SILVIA KUNZLER AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por LIA SILVIA KUNZLER e outro em face de SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, formulado nos autos de ação de conhecimento (n. 0734079-23.2022.8.07.0001), nos seguintes termos: RENATO REAL CONILL e LIA KUNZLER ajuizaram ação de conhecimento combinada com tutela de urgência em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, através do qual o autor busca em SEDE LIMINAR o obrigar a Requerida, em caso de necessidade de internação dos Requerentes, ao pagamento das despesas hospitalares diretamente para os prestadores de serviços, especialmente os hospitais Sírio Libanês, Albert Einstein e DF Star, da rede D’Or, ou outro que tenha sido ou venha a ser excluído da lista referenciada do plano de saúde, de acordo com a livre escolha dos Requerentes;. Para tanto indica que contrataram com a requerida seguro saúde denominado Seguro de Reembolso de Despesas com Assistência Hospitalar – Plano Executivo - em 26/01/1998, (doc. 5), cuja obrigação principal era “garantir ao segurado, para cada evento, o reembolso das despesas médicas e/ou hospitalares efetuadas com seu tratamento ou de seus dependentes, incluídos no seguro, junto a médico ou estabelecimento médico de sua livre escolha, no Brasil ou no Exterior. Aponta que o seguro credenciava os melhores hospitais do Brasil, inclusive as instituições hospitais Sírio Libanês, Albert Einstein e DF Star, da rede D’Or. Ainda o processo de pagamento seria facilitado para os Requerentes, promovendo a própria seguradora o pagamento das despesas diretamente para os prestadores de serviços. Contudo, a partir de 2021 houve expressiva redução das instituições credenciadas, bem como a necessidade de prévio pagamento pelos consumidores, ao argumento de aplicação de cláusula abusiva e ilegal de modificação unilateral do contrato pela requerida. No mérito pretende a declarada a nulidade da condição contratual que permite que - “a lista referencial poderá sofrer alterações em qualquer época, sem que o segurado tenha que ser comunicado a respeito Decido. Tutela de urgência As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, em princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide. Trata-se de plano de saúde da modalidade reembolso hospitalar, com cláusula contratual que aponta pela possibilidade de alteração da rede credenciada. Os autores contrataram seguro saúde denominado Seguro de Reembolso de Despesas com Assistência Hospitalar – Plano Executivo. Em que algumas das redes credenciadas admitiam o atendimento direto aos consumidores, com os pagamentos realizados diretamente pelo Plano de Saúde. Em exame inicial, percebe a existência de cláusula clara sobre a possibilidade de alteração da rede credenciada. A legislação que regula os planos de saúde em atenção a sua natureza de pactos de longa duração, também chamados pactos cativos, admite a alteração da rede credenciada, inclusão e exclusão de procedimentos, desde que atendido minimamente as exigência e determinações da ANS, bem como os tratamento à luz da medicina baseada em evidências e aos princípios da boa-fé objetiva - com seus deveres laterais de lealdade e proteção - e da função social. Assim, a alteração ou supressão de um ou outro hospital da rede credenciada não afigura por si só nulidade ou abusividade do contrato. Cabendo ao exame de mérito para verificar se houve significativa alteração da base do contrato para se justificar eventual descumprimento ilegal ou abusivo de suas determinações. Os pagamentos feitos diretamente aos hospitais são em relação àqueles da rede credenciada do plano de saúde. Ao modo que se tais hospitais ou clínicas não mais estão na rede credenciada, não há como, em sede liminar, determinar o pagamento de forma direta. Por sua vez, no presente momento não houve demonstração de que os hospitais e clínicas mantidos no plano de saúde são incapazes ou inadequados ao tratamento dos autores. Deverá ser instaurado o feito de modo regular, com oportunidade para realização do contraditório e ampla defesa. Assim, neste momento processual não pode ser concedida a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Os Agravantes alegam que a Agravada, sem qualquer comunicação e de forma unilateral, descumprindo ajuste entabulado entre as partes, excluiu de sua rede de credenciados os hospitais Albert Einstein, Sírio Libanês, DF Star, e da Rede D ́Or, sem indicar outros da mesma qualidade. Afirmam que essa exclusão prejudica-lhes, pois são idosos e não poderiam arcar financeiramente em caso de eventual internação, especialmente em UTI, nos referidos hospitais de referência. Sustentam que a Lei n. 9.656/98 lhes garante o direito de obrigar a prestadora do plano de saúde a substituir as entidades hospitalares excluídas por outras equivalentes. Apontam a necessidade de concessão de tutela antecipada, a fim de obrigar a Agravada, caso sejam submetidos à internação hospitalar, ao pagamento das despesas hospitalares diretamente para os prestadores de serviços, juntos aos hospitais Sírio Libanês, Albert Einstein e DF Star e da Rede D ́Or, ou outros que tenham sido ou venham a ser excluídos da lista referenciada do plano de saúde, de acordo com sua a livre escolha. É o relatório. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, I do CPC. É também tempestivo, visto que a decisão foi disponibilizada no DJe em 13/09/2022 (terça-feira) e publicada no dia útil subsequente, 14/09/2022 (quarta-feira). Logo, o recurso interposto em 23/09/2022 está dentro do prazo recursal, de acordo com a regra posta nos artigos 219 e 1.003, §5o do CPC. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. O preparo recursal foi demonstrado (ID 39584776). DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA Trata-se de requerimento de concessão de tutela antecipada de urgência para que a parte agravada seja obrigada a custear eventuais despesas hospitalares dos Agravantes em hospitais de referência excluídos unilateralmente do plano de saúde. Sabe-se que a concessão da tutela de urgência condiciona-se à presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Inicialmente, observa-se que as partes contrataram seguro saúde denominado “Seguro de Reembolso de Despesas com Assistência Hospitalar – Plano Executivo”, de onde se extrai a obrigação de “garantir ao segurado, para cada evento, o reembolso das despesas médicas e/ou hospitalares efetuadas com seu tratamento ou de seus dependentes, incluídos no seguro, junto a médico ou estabelecimento médico de sua livre escolha, no Brasil ou no Exterior.” Nesse contexto, não se pode concluir, ao menos no momento processual, pela existência de plausibilidade do direito, ante a expressa previsão contratual quanto à possibilidade de alteração unilateral da rede credenciada e dada a natureza do ajuste. Além disso, de acordo com o disposto no art. 12 da Lei n. 9.656/98, é facultada a oferta, a contratação e a vigência dos produtos e amplitudes de cobertura definidas no plano, na forma do disposto em seu inciso VI, segundo o qual o reembolso deve se dar nos limites das obrigações contratuais e, inclusive, sendo garantido o atendimento em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios credenciados. Portanto, a princípio, não é possível concluir pela suficiente demonstração acerca da alegada ilegalidade da exclusão de hospitais da rede credenciada do plano de reembolso contratado. Por outro ângulo, no que tange ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, observa-se que os Agravantes não descrevem a necessidade urgente de internação nos hospitais de referência excluídos. Nesse sentido, é forçoso concluir pela ausência do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso se aguarde o exercício do contraditório para melhor exame da matéria. Confira-se julgado deste Tribunal na mesma linha de entendimento: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO MÉDICO MULTIDISCIPLINAR. REEMBOLSO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. 2. No caso em análise, necessária a realização de atividade instrutória aprofundada, com o devido contraditório e a ampla defesa, para a efetivação de um juízo de cognição exauriente, com a comprovação dos fatos alegados, incabível a concessão do pedido de tutela provisória de urgência para se determinar às requeridas o reembolso do tratamento pleiteado pelo agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido.(Acórdão 1433967, 07026149620228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 15/7/2022.) Pelo exposto, por não reconhecer a presença dos requisitos autorizadores, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2022 10:24:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador